Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. DESCONHECIDO. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REALIZADA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO REALIZADA PELO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser observado nos contratos de alienação fiduciária, não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, de modo que basta apenas o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor quando da realização do contrato.
2. Cabe ao devedor, em observância ao princípio da boa-fé contratual, informar mudança do domicílio indicado no contrato.
3. Esta eg. Corte de Justiça tem entendido que basta o envio da notificação para o endereço informado no contrato, de modo que o retorno do aviso de recebimento com informação de desconhecido configura mora do devedor.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.